Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718026-92.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO SANTOS DOUTOR, CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., LEANDRO NASCIMENTO SANTOS DOUTOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a rescisão do contrato em face da desistência do autor; b) declarar o item 34.2 do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio de Bem Móvel Durável em que se considera desistência como infração contratual, a fim de afastar a incidência da multa contratual; e que julgou improcedentes os pedidos de restituição imediata das parcelas, pois ainda não encerrado o grupo, bem como o pedido de indenização por danos morais. Nas razões recursais, o apelante Leandro do Nascimento Santos Doutor postula a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do apelante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, por exemplo. Ante ao exposto, intime-se o apelante Leandro Nascimento Santos Doutor para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator